Tribunal: TJSP
Processo: 1044400-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044400-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMANDO
LOG E TRANSPORTES LTDA, é apelado CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1044400-15.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 39374 – Fl. 2/7
APELAÇÃO 1044400-15.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE PINHEIROS
APELANTE: COMANDO LOG E TRANSPORTES LTDA.
APELADA: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
VOTO 39374
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - SEGURO - TRANSPORTE DE
CARGAS - AÇÃO MOVIDA PELA TRANSPORTADORA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos inconvincentes - Inobservância de cláusula de
gerenciamento de risco - Cláusula não abusiva, redigida em
termos claros - Inaplicabilidade do CDC, por se cuidar de relação
de consumo - Precedentes.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação indenizatória movida por COMANDO LOG E
TRANSPORTES LTDA. em face de CHUBB SEGUROS S/A.
Narrou a autora na inicial que presta serviço de transporte
rodoviário de cargas, contratou seguro com a requerida e, em determinada oportunidade,
dois caminhões foram roubados, junto com a carga transportada, porém a demandada
não lhe pagou a indenização devida.
Após regular processamento em primeiro grau de jurisdição
sobreveio sentença de improcedência (fls. 549/555), cujo relatório ora é adotado em
complemento (fls. 549/555), por ter o juízo sentenciante concluído que a conduta da
requerida pautou-se no descumprimento, por parte da autora, das previsões contratuais
contidas na apólice.
A demandante opôs embargos de declaração (fls. 562/566), que
foram rejeitados (fls. 567/568) e, ainda inconformada, apela.
Em sede preliminar sustenta o recorrente que a sentença seria nula
por dois motivos. Por primeiro em razão de ofensa ao “princípio da exaustão
jurisdicional”, porque não se enfrentou na sentença às questões relativas à realização ou
não do transporte em comboio, bem como “se o contrato de seguro impede o transporte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1044400-15.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 39374 – Fl. 3/7
de comboio, se obriga informar e, se perderá o direito à indenização”. Por último ante
o cerceamento de defesa, pois rejeitada sua pretensão apenas com fundamento em
indícios.
No mérito, em síntese, sustenta que: (b) o juízo de direito entendeu
que, por ter havido transporte em comboio, o montante para análise das medidas
obrigatórias para o gerenciamento de risco é o somatório dos valores das mercadorias
transportadas em cada veículo, contudo, a despeito de não ter havido transporte em
comboio, “em nenhum momento a seguradora referiu a cláusula que exclui garantia
indenizatória se transportado em comboio, apesar de assim não ter ocorrido
efetivamente”; (c) a “isca não evitaria a ocorrência do roubo”, a apólice não obriga
informar a seguradora da existência de comboio o e também não veda essa forma de
transporte, bem como não impõe a perda ao direito à indenização; (d) a empresa de
gerenciamento de risco mantinha o veículo rastreado/monitorado; (e) a apelada sustenta
que ela, apelante deveria ter se utilizado da chamada “isca”, porque o valor total
transportado seria superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), nos termos do que
alega emergir do contrato, mas o valor transportado foi apenas R$ 1.890,61 acima de tal
limite, de modo que a negativa da cobertura mostra-se ofensiva aos princípios da
razoabilidade e da boa fé objetiva, pois não pode ser considerado agravamento de risco.
Firme em tal argumentação, requer provimento (fls. 571/583).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 589/597).
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 601).
É O RELATÓRIO.
Consoante relatado, cuida-se de apelo tirado de sentença de
improcedência de ação indenizatória movida por transportadora segurada em face da
seguradora.
Reconheceu-se na sentença que, por ter a parte autora descumprido
as obrigações contratuais de gerenciamento de risco, quando do transporte de dois
veículos que foram subtraídos, correta a negativa de pagamento da indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1044400-15.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 39374 – Fl. 4/7
securitária.
Pois bem.
De cerceamento de defesa não se cogita.
As provas carreadas aos autos eram suficientes ao deslinde da
controvérsia, de modo que correto o julgamento imediato do feito, postura, aliás, que vai
ao encontro do princípio constitucional da razoável duração do processo (CRFB, art. 5o
LXXVIII).
Acresça-se que a sentença abordou todas as questões necessárias à
solução do mérito, de modo que não se cogita de nulidade. Ademais, não se discute aqui
se possível ou não o transporte por meio de comboio, nos termos contratados, senão que
a necessidade de, em casos da espécie, considerar o valor de toda a mercadoria
transportada, para fins de gerenciamento de risco.
No tema de fundo, também sem razão a demandante.
A requerida fundamenta sua negativa à indenização na seguinte
alegação: houve o transporte de mercadorias em comboio, de modo que deveriam ser
adotadas, nos termos do contrato, as medidas de gerenciamento de risco relativas
considerando o valor das mercadorias constantes nos dois veículos, mas a requerida não
cumpriu um deles, qual seja, fazer uso de um localizador móvel de carga (isca).
Que ambos os veículos seguiam em comboio restou comprovado
nos autos.
Da própria narrativa da inicial emerge tal fato, pois a própria autora
afirma que, no dia 17 de agosto de 2018, durante operação de transporte rodoviário teve
dois veículos roubados, juntamente com a carga que transportavam.
Ademais, como bem salientado pelo juízo sentenciante, da análise
do registro de atendimento de fls. 184/204 emerge claramente que os veículos viajavam
juntos, em comboio. Deveras, um dos motoristas fez declaração, de próprio punho, de
que na mesma oportunidade foram rendidos ele e o outro motorista (fl. 196).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1044400-15.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 39374 – Fl. 5/7
Mas não é só.
Constou também do relato de Policial Militar, que ambos os
veículos foram roubados no mesmo local (fl. 21).
Assim, tendo em vista que os veículos viajavam em comboio, para
fins de adoção das medidas obrigatórias de gerenciamento de risco, nos termos
contratados, deve ser considerado o valor global transportado, não o valor transportado
em cada caminhão individualmente.
O valor transportado supera R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais),
consoante admite a própria autora, ora apelante.
Portanto, nos termos contratados, deveria ter feito uso de um
localizador móvel de carga (isca).
Com ela não adotou tal providência, correta a negativa da cobertura
securitária.
A alegação da autora de que apenas em valor ínfimo foi superado o
importe de R$ 600.000,00, não lhe socorre.
Com efeito, como bem salientado na sentença “O estabelecimento
de patamares objetivos no contrato permite delimitar as balizas do risco assumido pela
requerida, o que certamente influencia no valor do prêmio pago pela requerente. Nesse
sentido, desconsiderar uma disposição objetiva do contrato - a qual não demonstra-se
dúbia ou contraditória - sob a justificativa de se garantir princípios com forte carga
subjetiva, sem que fosse apresentada a devida fundamentação para tanto, implicaria em
prejudicar desproporcionalmente a ré, pois a ela seria imposto ônus que não foi
considerado quando do cálculo do prémio”.
Saliente-se que a caso concreto não se aplicam as disposições
protetivas do CDC, porque de insumo a relação jurídica havida entre as partes. Contudo,
ainda que se aplicassem as normas consumeristas, não haveria outra solução, ante o
descumprimento, por parte da sociedade empresarial autora, de suas obrigações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1044400-15.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 39374 – Fl. 6/7
contratuais, tendo lugar, aqui, o disposto no art. 768 do CC.
Sobre o tema, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA - Contrato de seguro de
transporte de mercadorias - Carga roubada - Recusa de pagamento
da indenização, pela seguradora, em razão de descumprimento de
cláusula contratual de gerenciamento de risco pela segurada -
Inteligência do art. 768 do CC: - A seguradora não pode ser
obrigada a efetuar o pagamento da indenização prevista em
contrato de seguro de transporte de mercadorias, quando houve
descumprimento de cláusula contratual de gerenciamento de risco
pelo segurado, o que se depreende do art. 768 do CC. RECURSO
PROVIDO. (Apelação 1131007-07.2014.8.26.0100, 13a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j em 11/12/2019).
Ementa:
APELAÇÃO
-
INDENIZAÇÃO
-
SEGURO
-
TRANSPORTE DE CARGAS - Pretensão de reforma da r. sentença
de improcedência - Descabimento - Hipótese em que cabia à autora
demonstrar que observou a cláusula de gerenciamento de risco, o
que não ocorreu - Abusividade da cláusula não verificada -
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente
caso
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
1006511-58.2017.8.26.0565, 13a Câmara de Direito Privado, rela
Desa Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. em
13/11/2019).
Ementa: Indenização - Cerceamento de defesa não configurado -
Seguro - Roubo de carga - Descumprimento de cláusula de
"gerenciamento de risco" - Ação julgada improcedente - Decisão
correta - Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça - Prequestionamento -
Via
inadequada
-
Recurso
improvido.
(Apelação
1080625-05.2017.8.26.0100, 17a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Souza Lopes, j. em 06/11/2019).
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes
(prequestionamento numérico).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1044400-15.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 39374 – Fl. 7/7
Por fim, ante o insucesso do recurso, a honorária de sucumbência
resta majorada para 12% (doze por cento) do valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica